Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-04.2022.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000058-04.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GUSTAVO SILVA DE AQUINO - CPF: 060.933.261-95 (RECORRIDO), IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE - CPF: 053.665.541-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO DA CONTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Conta bancária do consumidora bloqueada em razão de suspeita de transferência de crédito por fraude.

2.
Ausente a prova da notificação prévia a consumidora quanto ao bloqueio de sua conta bancária, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

3.
A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor foi impossibilitada de acessar e movimentar sua conta bancária.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a reclamada ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que restou comprovada a falha da prestação de serviços da reclamada “
que privou a autora de sua renda mensal, acarretando inúmeros transtornos, pois, contava com esta para pagamento de suas despesas cotidianas
” (sic – id. 124872153).

A recorrente sustenta a inexistência de dano moral indenizável. Afirma que
“o demandante não apresentou provas de qualquer infortúnio causado em decorrência da conduta do banco recorrente”
(sic – id.124872156). Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente. Subsidiariamente, requer a redução no
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha de prestação de serviços, em razão do bloqueio da conta bancária e de valores contido na conta de titularidade do reclamante e, em caso positivo, se procede a condenação por danos morais.

O reclamante narra que é “
correntista do Banco Bradesco através da plataforma digital Next Tecnologia e Serviços Digitais, Brasil, Agência 3925, sendo titular da Conta Corrente: 20965-1 por mais de 3 (três) anos
” (sic).

Afirma que em 10 de janeiro de 2022, ao tentar utilizar os serviços de sua conta corrente bancária, foi surpreendido com bloqueio unilateral, sem qualquer aviso prévio ou notificação alegando ser uma “análise de segurança”. Aduz que utilizava rotineiramente sua conta para pagamento de transações e recebimento de seu salário, contudo, com o bloqueio ficou impossibilitado de utilizá-la.

Assevera que estava em outra Comarca, para realizar um curso de especialização, e não possuía dinheiro, além do depositado em sua conta bancária e, diante do bloqueio bancário, precisou pedir dinheiro emprestado para arcar com as despesas básicas da viagem.

Esclarece que tentou resolver administrativamente a situação, contudo, não obteve êxito. Acosta cópia dos prints da conversa por aplicativo com o Banco recorrente e das telas do aplicativo bancário, com informações sobre a conta.

Do outro lado, o Recorrido aduz que a conta bancária da parte autora foi bloqueada por decisão administrativa. Sustenta, ainda, a ausência de qualquer prática de ato ilegal, visto que o bloqueio da conta bancária ocorreu em razão de suspeita/indícios de fraude, o qual se encontra em conformidade com as normas do Banco e da Circular BACEN 3978. Não acosta nenhum documento.

No caso em comento, a conta corrente da parte autora foi bloqueada para apurar a suspeita de fraude, em que pese o bloqueio tenha sido realizado por motivos de segurança para mitigar danos causados aos clientes que foram vítimas de fraude/golpe, verifica-se a instituição bancária não comprovou nos autos ter promovido qualquer notificação ao consumidor noticiando-lhe da impossibilidade de utilizar a sua conta bancária, pois o Reclamante alega que tomou conhecimento, apenas, no momento que tentou realizar uma operação bancária.

Importa consignar que o banco Recorrido não apresentou qualquer documento que comprove os motivos que ensejaram a suspeita de fraude e a realização do bloqueio da conta corrente da consumidora.

Averígua-se que o
print da conversa acostada pelo
Recorrido, na exordial, que em 10/01/2022 o autor tomou conhecimento do bloqueio da conta, ao não conseguir realizar uma transação bancária. Verifica-se, ainda, que o reclamante solicitou esclarecimentos e pediu que o problema fosse resolvido, conduto, foi apenas informado que a conta passava por análise naquele momento.

Deste modo, não restando comprovado que a instituição financeira notificou previamente o consumidor, quanto ao bloqueio da referida conta bancária e a ausência de provas sobre a origem e comprovação da fraude, não legitimam a conduta do banco Recorrente em bloquear a conta bancária do consumidor, restando, assim, caracterizada a falha na prestação dos serviços, a qual enseja o dever de indenizar por dano moral, que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Reclamante (art. 373, II , do CPC).

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor.

Desta feita, a situação vivenciada pelo reclamante ultrapassa a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais. Assim, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), merece redução, pois, está em patamar superior ao valor comumente fixado por este relator em casos análogos.

Em atenção aos patamares fixados por este relator em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece redução para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da Reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Assim, pelo exposto, CONHEÇO do recurso do reclamado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
tão somente para reduzir o valor da condenação em danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Por consequência, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022